Tribunal: STF
Processo: ARE 1501790
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 3, Doc. 64):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Transitada em julgado a sentença de extinção da execução, pelo pagamento, com intimação da parte exequente, não é possível sua reabertura, em face da preclusão consumativa.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 69), foram acolhidos, sem efeitos infringentes, para acolher omissão quanto ao pedido de sobrestamento do processo em face do Tema 1107. No ponto, o Tribunal de origem, suprindo referida omissão, aduziu que “diante da manutenção da sentença que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença extinto pelo pagamento, resta prejudicado o pedido de sobrestamento do feito em face do Tema 1107 do STF” (Doc. 78). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 85), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ICARO CORADIN aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e a tese fixada por esta CORTE no Tema 96 da repercussão geral. 



    Para tanto, sustenta que “o título judicial é omisso quanto à fixação de juros de mora compreendidos entre a data da conta e a data da expedição do precatório, não se aplicando a tese de preclusão ou de prescrição no ponto. Isto porque, não sendo a matéria relativa aos juros moratórios objeto da execução primária, não está abrangida pela alegada preclusão. Não pode incidir preclusão sobre questão que sequer foi ventilada anteriormente, bem como tendo em vista que o Tema nº 96 não havia sido submetido a julgamento pelo STF na época” (fl. 6, Doc. 85).



    Aduz que “na época em que julgada a apelação que deu origem ao título executivo judicial, ou seja, em 02/2018, a matéria ainda não havia sido julgada pelo STF, de forma que era impossível à parte postular o pagamento dos juros. Rememore-se que o paradigma permaneceu com ordem de sobrestamento nacional até julgamento dos embargos de declaração opostos pela União, que visavam modulação de efeitos. Portanto, somente com o trânsito em julgado da questão (art. 525, § 15, do CPC), ocorrido em 16/08/2018, é que a parte tem condições de postular o que lhe é de direito” (fl. 6, Doc. 85).



    Esclarece que “o pedido de pagamento complementar foi efetuado em 04/2022, não havendo o transcurso do prazo quinquenal. A diferença devida não poderia ter sido requerida anteriormente, uma vez que o trânsito em julgado do título executivo ora executado (02/05/2018, conforme Evento 2, OUT1, página 210) ocorreu antes de o STF deliberar sobre a tese objeto do Tema 96 de repercussão geral, que foi finalizada com trânsito em julgado somente no dia 16/08/2018 ” (fl. 7, Doc. 85).



    Assevera que “a concordância com os valores pagos naquele momento, pela insurgência quanto ao prosseguimento da execução, não é óbice à pretensão de execução complementar de valores. Isto porque, a concordância refere-se tão somente aos valores contemplados no cálculo e pagos até então, não havendo nela qualquer referência ao objeto da presente execução complementar” (fl. 7, Doc. 85).



    Com base nesses fundamentos, conclui que, no caso, “não há que se falar em preclusão e/ou coisa julgada em relação à matéria objeto do Tema nº 96, porquanto a inclusão ou não dos juros no cálculo da liquidação não foi objeto de discussão quando da formação do título executivo, não recaindo sobre a matéria os possíveis efeitos da coisa julgada ” (fl. 10, Doc. 85). 



    Por fim, requer o provimento do recurso “para que se reconheça a ofensa e a negativa de vigência do precedente vinculante do Tema nº 96 do STF. Ainda, requer o sobrestamento do feito pelo Tema 1170, diante da identidade fático-jurídica entre o caso dos autos e o paradigma” (fl. 10, Doc. 85).



    Na sequência, o RE foi inadmitido, pela incidência da Súmula 279 do STF. Consignou-se, ainda, que o Tema 1170 não tem relação com a matéria julgada pelo acórdão recorrido (Doc. 92)



    No Agravo, a parte sustenta a inaplicabilidade do Verbete acima (Doc. 100).



    É o relatório. Decido.



     



    Preenchidos todos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, passo à análise do mérito.



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 64):



    “No caso em exame, nos autos do processo n.º 0003302-84.2013.8.21.0078 processado na Comarca de Veranópolis/RS, aos 01/08/2019, foi proferida decisão que determinou a expedição de requisitório de pagamento, a intimação da parte para se manifestar sobre os valores e a extinção da execução após o pagamento, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC (evento 2, OUT1, pg. 235), com intimação da parte mediante nota de expediente publicada no DJe de 26/08/2019, certificado o trânsito em julgado aos 06/12/2019. 



    Após o pagamento do requisitório em 06/2021, a parte exequente foi intimada mediante nota de expediente no DJe de 06/07/2021 (evento 2, OUT1, pg. 242/244), sendo que após o decurso de prazo os autos foram arquivados. 



    Em 06/04/2022, a parte exequente promoveu a presente execução complementar, nos termos do Tema 96/STF (evento 1, INIC1). 



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.143.471/PR (Tema 289/STJ), posicionou-se no sentido de que, transitada em julgado a sentença de extinção da execução, pelo pagamento, com intimação da parte exequente, não é possível sua reabertura, sob qualquer pretexto.



    (…)



    Portanto, inadmissível o prosseguimento de cumprimento de sentença extinta pelo pagamento, com trânsito em julgado, tendo em vista os efeitos da preclusão temporal e consumativa, em observância aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. 



    Negado provimento ao recurso, cabível a majoração de 50% da verba honorária fixada na origem, pela incidência do §11 do artigo 85 do CPC, suspensa a exigibilidade em face do benefício da assistência judiciária gratuita. 



    Desde já, e inclusive para fins de eventual interposição de recursos às Instâncias Superiores, tem-se que a presente decisão não implica violação a qualquer dispositivo legal pertinente à matéria tratada, em especial aos arts. 85, 316, 502, 503, 505, 535, §8º, 924, II e 925 do CPC, os quais restam devida e expressamente prequestionados, nos termos da fundamentação.” 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 579.431-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 30/6/2017, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 96), fixou tese no sentido de que Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.



    Eis a ementa do julgado:



    “JUROS DA MORA - FAZENDA PÚBLICA - DÍVIDA - REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” (RE 579431, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2017)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    No mesmo sentido: RE 1.291.395/SP, DJe de 23/10/2020; ARE 1.303.007/SP, DJe de 29/001/2021; e ARE 1.474.280/RS, DJe de 30/01/202, todos de minha relatoria.



    Por fim, saliente-se a orientação no sentido de que, em matéria de juros moratórios, a coisa julgada não impede a aplicação da jurisprudência consolidada do SUPREMO em precedente vinculante (RE 1.261.228 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente